Tribunal: TJMT
Processo: 1038867-75.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038867-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELANTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), ADEMAR GARCIA - CPF: 020.795.598-00 (APELADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE DECLINA A COMPETÊNCIA - NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

I –
A decisão em questão, à toda evidência, por ter somente declinado da competência não se trata de sentença terminativa recorrível por apelação.

II –
Em observância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não prevista expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a decisão que declina da competência, por uma questão de interpretação analógica ou extensiva da norma do inciso III do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (considerando que o § 3o do artigo 64 do mesmo diploma processual afirma que “o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência”, possibilitando a imediata recorribilidade da decisão), desafia recurso de agravo de instrumento e não recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança no 1038867-75.2019.8.11.0041, ajuizada em face de
ADEMAR GARCIA
, ao acolher a preliminar de incompetência absoluta arguida pelo réu, declinou a competência para o processamento e julgamento da demanda para uma das Varas da Justiça do Trabalho.

Em suas razões recursais (id. 56127536), o autor, ora apelante, narra que a contribuição que originou a presente demanda não é a Contribuição Sindical Compulsória prevista no artigo 578 da CLT, mas, sim, a Contribuição Associativa Voluntária.

Aduz que a Contribuição Associativa Voluntária, regulamentada no artigo 513, alínea “e” da CLT, diz respeito a uma contribuição voluntária realizada pelo trabalhador que, livremente, associa-se a seu respectivo sindicato.

Narrados esses fatos, sustenta que, como a relação jurídica entre as partes é de natureza privada, a competência para o processamento e julgamento desta ação é da Justiça Estadual e não da Justiça do Trabalho.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 56127541), o réu, ora apelado, preliminarmente, sustenta a inadequação da via eleita, eis que a decisão recorrida não se trata de decisão meritória ou terminativa.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O réu, ora apelado, preliminarmente, sustenta a inadequação da via eleita, eis que a decisão recorrida não se trata de decisão meritória ou terminativa.

Assiste razão o réu, ora apelado.

A um, porque a decisão em questão, à toda evidência, por ter somente declinado da competência não se trata de sentença terminativa recorrível por apelação.

E, a dois, porque embora não prevista expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a decisão que declina da competência, por uma questão de interpretação analógica ou extensiva da norma do inciso III do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - considerando que o § 3o do artigo 64 do mesmo diploma processual afirma que “o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência”, possibilitando a imediata recorribilidade da decisão -, desafia recurso de agravo de instrumento e não recurso de apelação.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. [...] 5.
Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda
. 6. Recurso Especial provido.
(REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).

Logo, na hipótese, deveria o autor, ora apelante, ter se insurgido contra o
decisum
pela via adequada (agravo de instrumento), que não este recurso de apelação, com o que, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, pois, a manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

Desse modo, não sendo o recurso de apelação o procedimento adequado para o autor, ora apelante, oferecer resistência à decisão combatida, não há como sequer conhecer das razões recursais.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020